Tribunal: TJES
Processo: 5018992-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018992-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WASHINGTON CHARLES SOUZA CAMILO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018992-77.2024.8.08.0035

RECTE.: BANCO DO BRASIL SA

RECDO.: WASHINGTON CHARLES SOUZA CAMILO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUTOR ABORDADO POR UM INDÍVIDUO PORTANDO UMA FACA DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14101246. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 14101254, apesar de o Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14101246), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14101245), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.”

Trata-se de ação de reparação de danos morais sob argumento de que o autor foi a uma agência bancária no dia 20/09/2024, no período matutino, quando foi abordado por um indivíduo com uma faca, que tentou agredir o autor sem motivo nenhum. O autor somente não foi atingido por ter conseguido desviar dos golpes, consoante vídeo. Afirma que no momento a agência contava com dois vigilantes armados que nada fizeram. Requereu dano moral no valor de R$ 20.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando culpa exclusiva da vítima, pois o autor quem inicia a discussão com o homem, e fato exclusivo de terceiro, pois quem causou o dano não foi o banco. Argumenta ainda que, embora a intervenção não tenha sido dos seguranças, um funcionário do banco que chegava para trabalhar, interviu a fim de acabar com a discussão, bem como os vigilantes não estavam na sala de autoatendimento.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em que pese os argumentos da ré de culpa exclusiva da vítima, é possível ver nos vídeos de Id. 14101128 e 14101129, gravados com melhor ângulo, que o recorrido acabou de usar o caixa de autoatendimento quando foi abordado por um indivíduo, que aparentava ser um morador de rua, sem motivo.

Nesses vídeos é possível observar que havia vigilante/segurança dentro do banco, mas que ficou somente olhando. O indivíduo que tentava agredir o autor somente saiu depois que um funcionário do banco o abordou. Também havia outras pessoas no estabelecimento.

Diante da responsabilidade objetiva vinculada a atividades bancárias, em razão do risco do negócio, que envolve a guarda e movimentação de expressivos valores monetários, desnecessário discorrer sobre apuração da culpa, bastando, portanto, que se perquira acerca da presença do dano extrapatrimonial e se caracterizado, ou não, o nexo de causalidade.

Nos termos do artigo 14, do CDC, a responsabilidade objetiva dos fornecedores somente se elide com a prova da inexistência de defeito nos serviços prestados ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para a causação dos prejuízos, sendo inaplicável à espécie, a excludente de responsabilidade civil calcada na culpa de terceiros, pois o evento danoso foi cometido no interior de agência bancária, possuindo nexo direto com o negócio praticado pela instituição financeira, além de ser previsível, por ser público e notório a ocorrência de crimes e golpes dentro de tais estabelecimentos, tendo em vista a movimentação de dinheiro.

Assim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço colocou em risco a segurança e incolumidade física dos seus clientes, incluindo a parte autora, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)